Tribunal: TJDFT
Processo: 0735896-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735896-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BBR AUTO POSTO LTDA - ME AGRAVADOS: NEIF SALIM NETO, ARNALDO CANEDO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BBR AUTO POSTO LTDA - ME contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 63832532 para que as publicações relativas ao agravado NEIF SALIM NETO sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados PEDRO SCUDELLARI FILHO, OAB/SP 194.574 e MATHEUS SARKIS AULER, OAB/SP 363.725. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018